Tribunal: TJDFT
Processo: 0705091-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. PROPOSTA DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS. EFETUAÇÃO DE DOIS NOVOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS MEDIANTE FRAUDE. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante-autora, que se insurge contra o v. acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação e ao apelo interposto pelo terceiro réu.
2. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. Não se verificam vícios de omissão no julgado, pois as alegações referentes aos danos morais e à sucumbência em face do segundo réu foram devidamente apreciadas e fundamentadas no acórdão embargado, nos limites e em conformidade com as razões recursais.
4. O exame das razões expostas pela embargante evidencia que a verdadeira intenção não é a correção de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mas o reexame da matéria com o propósito de fazer prevalecer o entendimento por ele apresentado, o que é incabível nesta via processual.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.